Tribunal: TJMT
Processo: 1011697-57.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Vistos, etc.
É fato que houve o julgamento do Feito n. 1011697-57.2019.8.11.0000, em que são partes IRINEU BERARDI MEIRELES, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES, KAMAN EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, 3MS EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, cuja parte dispositiva é a seguinte:
“Assim, divergindo, do nobre colega, dou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa Chalana Agropecuária Ltda. e outro, reconheço a competência deste E. Tribunal de Justiça para processar os dois pedidos de cumprimento do acórdão proferido na Petição/Ação Anulatória e, de conseguinte, analisar as teses expostas nas Impugnações. Por consequência lógica, julgo prejudicados os dois Recursos de Agravo Interno (n.o 1015906-69.2019.8.11.0000 e n.o 1011697-57.2019.8.11.0000) interpostos pelas empresas Kaman e 3MS”.
Foi lançada a seguinte ementa:
“TRÊS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – VOTO ÚNICO – CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA PROMOVIDOS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO QUE ACOLHE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA CORTE ESTADUAL E DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PETIÇÃO/AÇÃO ANULATÓRIA PROMOVIDA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL – ACÓRDÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E CONDENOU AS AUTORAS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CUMPRIMENTO QUE DEVE TRAMITAR PERANTE O TRIBUNAL ESTADUAL ONDE A CONDENAÇÃO SE ORIGINOU – ALEGAÇÃO DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL – MATÉRIA QUE DEVERÁ SER ANALISADA PELA CÂMARA COMPETENTE – PRIMEIRO RECURSO – PROVIDO – SEGUNDO E TERCEIRO RECURSOS PREJUDICADOS. 1- Nos termos do artigo 516, do CPC, o cumprimento da sentença efetuarse-á perante os Tribunais, nas causas de sua competência originária e no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. No caso, inobstante este Órgão julgador tenha reconhecido ser incompetente, a ação foi extinta pela impossibilidade jurídica do pedido formulado na Petição/Ação Anulatória, com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e multa que se pretende executar. O pedido foi promovido diretamente neste Tribunal de Justiça e o crédito pretendido não tem origem em decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau; portanto, o Cumprimento de Sentença efetuar-se-á nesta Corte, porque corresponde ao juízo que decidiu a causa e impôs a condenação. 2- Mantida a competência do Tribunal de Justiça, as teses arguidas na Impugnação oposta nos autos n.o 1015906-69.2019.8.11.0000 e n.o 1011697- 57.2019.8.11.0000, deverão ser objeto de apreciação por este órgão julgador. Demais Recursos prejudicados”.
Feitos esses apontamentos, diversamente do salientado pelos Requeridos, mostra-se competente esta Câmara Cível para a apreciação do Cumprimento de Sentença, e tendo os exequentes apresentado cálculos com valores condizentes com a sentença (Cálculos do ID. Num. 41256452 - Pág. 9), nos autos de Petição n. 1011697-57.2019.8.11.0000, proposta por IRINEU BARDI MEIRELES e JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES, representando a sociedade de advogados ZAMAR TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, apontando valor total da dívida de R$ 3.331.149,17 (três milhões e trezentos e trinta e um mil e cento e quarenta e nove reais e dezessete centavos), perfazendo as devidas correções, juros e verba honorária sucumbencial, de acordo com os artigos 520, § 3o, e 522, ambos do CPC, intimo as executadas, KAMAN – EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA e 3MS – EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem os depósitos dos valores, ressaltando-se que operou-se a preclusão acerca de questionamento da execução.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator